Tribunal: TJES
Processo: 0021975-47.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021975-47.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CELTA - SERVICOS DE PERICIA E INSPECAO LTDA. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível (ID 6515337, pág. 87/113) interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença (ID 6515337, pág. 43/50) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que, nos autos de Embargos à Execução, opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
como curadora especial, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para reconhecer a nulidade da decisão que ordenou a citação por edital de MIRIAN DE SOUZA PRETTI CARDOSO nos autos executivos, determinando ao Município que indique o endereço onde a parte possa ser encontrada.

Ademais, o douto magistrado considerou a sucumbência recíproca, determinando as custas processuais
pro rata
. Contudo, entendeu que a Fazenda Pública é isenta das custas judiciais, devendo apenas ressarcir as despesas da parte contrária, nos termos do artigo 39 da Lei 6.830/80.

Por ter o Município requerido a citação por edital indevidamente, o Juízo
a quo
condenou-o a arcar com os honorários advocatícios, na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, em 10% do valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível, a ser destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública - FADEPES.

Por fim, determinou que a parte embargante arque com honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, em 10% do valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Contrarrazões apresentadas no ID 6171006, às págs. 115,124, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível (ID 6515337, pág. 87/113) interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença (ID 6515337, pág. 43/50) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que, nos autos de Embargos à Execução, opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
como curadora especial, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para reconhecer a nulidade da decisão que ordenou a citação por edital de MIRIAN DE SOUZA PRETTI CARDOSO nos autos executivos, determinando ao Município que indique o endereço onde a parte possa ser encontrada.

Rememorando o trâmite processual, a
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
, no interesse de
CELTA SERVICOS DE PERICIAS E INSPECOES LTDA
e
MIRIAN DE SOUZA PRETTI CARDOSO
, opôs embargos à execução fiscal nº 0039580-54.2009.808.0024 ajuizada pelo Município de Vitória, o qual buscava obter crédito público, vencido e supostamente exigível de R$ 98.082,69 (noventa e oito mil oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), expressado na CDA nº 2779/2009, referente a auto de infração.

A Defensoria alegou, em síntese, a nulidade da citação realizada por edital nos autos executivos, eis que não foram esgotados todos os meios possíveis para localizar as partes, como preconizado pela lei processual.

Na Sentença, o magistrado entendeu que, no tocante à
MIRIAN DE SOUZA PRETTI CARDOSO
, o argumento de nulidade de citação editalícia mereceu ser acolhido, eis que não esgotadas todas as diligências necessárias à localização da citanda.

Porém, quanto à alegação de nulidade da citação por edital da executada
CELTA SERVICOS DE PERICIAS E INSPECOES LTDA
, concluiu não assistir razão ao curador, considerando que, diversamente do que alegou, foram previamente efetuadas diversas diligências, inclusive por oficial de justiça que, no entanto, restaram infrutíferas.

Em seu apelo, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
questiona a sua condenação

ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, argumentando
,
em síntese:
(i)

a impossibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública, dada a obrigatoriedade de registro nos quadros da OAB para tal (ADIN 4636);
(ii)
a condenação dos honorários de sucumbência deve observar o Princípio da Causalidade, mas quem deu causa aos embargos foi o contribuinte, que deve sempre manter atualizado seus cadastros, obrigação acessória decorrente de legislação tributária;
(iii)
subsidiariamente, caso mantidos os honorários contra o Município,
o arbitramento de juros de 1% (um por cento) contra a Fazenda Pública é vedado, devendo ocorrer pela Taxa Selic, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; e
(iv)
também merece reforma a r. sentença no tocante ao termo inicial para incidência dos juros, pois é pacífico na jurisprudência do C. STJ e do E. TJES que os juros de mora incidentes sobre os honorários de sucumbência devem ter como marco inicial a data da citação do executado para pagamento na fase de cumprimento de sentença, e não à partir do trânsito em julgado, como determinado pelo d. julgador.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso, adiantando que entendo pelo seu provimento.

Primeiramente, com respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, considero correta a sentença de primeiro grau.

No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, em relação à executada
MIRIAN DE SOUZA PRETTI CARDOSO
, eis que formulou pedido de citação por edital antes de frustradas outras modalidade para realização do ato processual.

Segundo o art. 8º, da Lei n.º 6.830/80, a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Esse foi o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(STJ, REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)” (destaquei)

A matéria foi objeto do enunciado da Súmula n.º 414, no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)”.

Portanto, nesse ponto, correta a Sentença objurgada, ao reconhecer que quem deu causa ao ajuizamento dos Embargos, em relação à executada
MIRIAN DE SOUZA PRETTI CARDOSO, foi o
Município de Vitória.

Entretanto, assiste razão ao apelante quanto ao descabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais na espécie, em favor da Defensoria Pública estadual, porquanto o Tribunal da Cidadania tem entendimento consolidado no sentido de que
“a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la”
(STJ, REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Segundo entende o STJ, a Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, somente faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESSA FASE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Defensoria Pública Estadual fora nomeada como curadora do Executado para promover a sua defesa, alegando, em síntese, a nulidade da citação editalícia, uma vez que só houve tentativas de citação pelos correios. 2. Não esgotadas todas as diligências necessárias à localização do executado, eis que a citação editalícia não fora precedida da tentativa de citação através de Oficial de Justiça, mantém-se a decisão anulatória.
3. O exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública (4º, XVI, LC nº 80/1994), sendo vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004122-69.2023.8.08.0000, Relatora: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL -CITAÇÃO POR EDITAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL – ÓBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia posta a julgamento diz respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais; 2. No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial. Isso porque, formulou pedido de citação por edital e, diante da revelia, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, tendo apresentado o embargos à execução noticiando que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação de execução.
3. Ocorre que, no entender desta c. Primeira Câmara Cível, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, uma vez que essa função faz parte de suas atribuições institucionais
(TJES, Apelação Cível de n. 0022539-94.2017.8.08.0347; Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 25/11/2022). 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0011626-48.2020.8.08.0347, Relatora: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Sep/2023)

Na hipótese em tela, não há que se falar em vencedor da demanda nessa fase processual, eis que apenas a citação editalícia foi anulada, não havendo ainda, portanto, provimento jurisdicional definitivo em primeiro grau, motivo pelo qual resta descabida a condenação do Município em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública neste momento.

Assim, na espécie, deve ser afastada a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual.

Ademais, de ofício, por ser matéria de ordem pública, passo a analisar os parâmetros da condenação honorária em desfavor dos embargantes, representados pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL,
ante a sucumbência recíproca nestes Embargos do Devedor.

Em primeiro lugar, deve ser mantida a sentença em relação ao termo inicial da incidência dos juros aplicáveis sobre os honorários. Nesse ponto, o art. 85, §16 do CPC é expresso ao estabelecer que
“quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.

No caso presente, de fato, a condenação honorária se deu por base percentual, aplicada
ao valor atualizado da execução, não em quantia certa. Nada obstante, mesmo nas situações em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido no STJ o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Cito precedente a esse respeito:

[...] 4.
Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença
. Precedentes. [...]

(STJ - REsp: 1984292 DF 2021/0207610-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Cito, ainda, aresto desta Egrégia Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1
. Nos casos em que os honorários de sucumbência foram fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, prevalece, no c. STJ, o entendimento de que os juros de mora devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, isto é, a partir do trânsito em julgado da sentença.
Precedentes STJ. 2. Com relação à correção monetária, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que, quando os honorários advocatícios são fixados sobre o valor da causa atualizado, esta é a forma de atualização monetária da verba e, portanto, incidente desde o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Quanto aos índices de atualização monetária, em se tratando de condenação de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, os juros de mora devem incidir segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária, com base no IPCA-e, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 905/STJ. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010882-68.2022.8.08.0000, Relatora: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2023)

Porém, em um ponto deve ser alterada de ofício a Sentença de piso, em relação aos juros estabelecidas para a condenação honorária. Isso porque a Sentença condenou o embargado em honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Com relação à correção monetária, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que, nos casos em que os honorários advocatícios são fixados sobre o valor da causa atualizado, esta é a forma de atualização monetária da verba, e, portanto, incidente desde o ajuizamento (Súmula 14 do STJ).

No que se refere à taxa de juros de mora, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que, nas condenações a partir da vigência do CC/02, os juros de mora devem incidir à taxa SELIC, vedada sua cumulação com índice de correção monetária.

Confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]
Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FOTOGRAFIA DE MENOR DIVULGADA EM MATÉRIA POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. ARBITRAMENTO DO DANO MORAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.

[...]
A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 1.658.079/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018)

Desse modo, compatibilizando-se os entendimentos no caso dos autos, em que a condenação dos honorários observará o valor atualizado da condenação, há que se considerar que o percentual incidirá sobre o valor atualizado da causa à data do trânsito em julgado da decisão em que fixada a base de cálculo dos honorários, a partir do qual será aplicável apenas a taxa SELIC. Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.

CONCLUSÃO

Diante desses fundamentos,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de honorários à recorrida.

Outrossim, quanto aos honorários sucumbenciais fixados em favor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
de ofício,
estabeleço como correção monetária a atualização monetária do valor da execução sobre o qual incidirão os honorários sucumbenciais, até o trânsito em julgado da sentença que fixou a verba, a partir de quando será aplicada apenas a taxa SELIC, já englobando juros e correção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE JUROS E CORREÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Segundo o art. 8º, da Lei n.º 6.830/80, a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Esse foi o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.

2)
O Tribunal da Cidadania tem entendimento consolidado no sentido de que “a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la”. Precedente. Segundo entende o STJ, a Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, somente faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.

3)
No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal.

4)
Mesmo nas situações em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido no STJ o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença.

5)

Com relação à correção monetária, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que, nos casos em que os honorários advocatícios são fixados sobre o valor da causa atualizado, esta é a forma de atualização monetária da verba, e, portanto, incidente desde o ajuizamento (Súmula 14 do STJ).

6)
No que se refere à taxa de juros de mora, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que, nas condenações a partir da vigência do CC/02, os juros de mora devem incidir à taxa SELIC, vedada sua cumulação com índice de correção monetária.

7)
Desse modo, compatibilizando-se os entendimentos no caso dos autos, em que a condenação dos honorários observará o valor atualizado da condenação, há que se considerar que o percentual incidirá sobre o valor atualizado da causa à data do trânsito em julgado da decisão em que fixada a base de cálculo dos honorários, a partir do qual será aplicável apenas a taxa SELIC .Precedente

8)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.